Tribunal: TJSP
Processo: 2050191-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Prestação de serviços. Contrato de time sharing. Ação anulatória. Concessão de tutela de urgência para que as rés suspendam as cobranças relativas ao termo de adesão e se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes. Possibilidade. Presentes, ao menos em um juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida de urgência.
Recurso

Ementa:

Prestação de serviços. Contrato de time sharing. Ação anulatória. Concessão de tutela de urgência para que as rés suspendam as cobranças relativas ao termo de adesão e se abstenha de incluir o nome dos autores no cadastro de inadimplentes. Possibilidade. Presentes, ao menos em um juízo de cognição sumária, os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida de urgência.
Recurso improvido.